Tribunal: TJDFT
Processo: 0735012-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE MÚTUO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. DIREITO PESSOAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. MATÉRIA SUJEITA A PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Considerando a correlação entre os fundamentos da decisão recorrida e os argumentos esposados no recurso, não há que se falar em inadmissibilidade recursal por violação ao princípio da dialeticidade, sendo impositiva a rejeição da presente preliminar.
2. A competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
3. Fixada a competência após a distribuição, sua modificação é permitida apenas por vontade do réu, que poderá alegar a incompetência em preliminar de contestação, na forma e prazo estabelecidos nos artigos 64 e 65 da norma processual, sob pena de prorrogação.
4. Em se tratando de competência territorial e, portanto, relativa, caso a demanda seja proposta em foro diverso, o magistrado não pode se declarar incompetente de ofício, segundo dispõe a Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. 4.1. Outrossim, não se trata de distribuição aleatória considerando que o bem objeto do contrato de financiamento, sub judice , está entre os bens a inventariar e é incontroverso que o de cujus residia em Águas Claras, local onde foi aberto o inventário.
5. Recurso conhecido e provido.